Tribunal: TJMT
Processo: 1024410-54.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024410-54.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), FABIANO DA SILVA SAMPAIO - CPF: 059.459.161-96 (PACIENTE), JUIZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA-MT (IMPETRADO), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), SAVIO CLEYTON SANTOS SOUZA - CPF: 059.941.801-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Tese de excesso de prazo para o oferecimento de denúncia. Prejudicialidade suscitada de ofício: ofertada a denúncia na instância singela. Ordem extinta sem resolução meritória.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a ocorrência de eventual excesso de prazo a eivar de nulidade o claustro cautelar, fulcrado na tese de excessiva delonga para oferecimento de denúncia.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau; a ensejar, portanto, a extinção da ordem sem resolução do mérito, dado o esvaziamento de seu objeto.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
extinto sem análise do mérito.

Tese de julgamento: “Firmada a tese de excesso de prazo na alegação de demora para propositura da ação penal, o superveniente oferecimento de denúncia torna prejudicada a arguição de constrangimento ilegal”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 216.636/BA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1024410-54.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE PONTES E LACERDA

IMPETRANTE: Dr. AMIR OSVANDO FRANCO

PACIENTE: FABIANO DA SILVA SAMPAIO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, consistente em
manter, por tempo acoimado de excessivo, a prisão preventiva do paciente
nos autos do IP n. 1002980-07.2025.8.11.0013, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Dessume-se dos autos que, em
09/05/2025
, o paciente foi
preso em flagrante delito
em razão do delito supramencionado, e, na subsequente audiência de custódia, teve o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
decorrente de
excesso de prazo para oferecimento de denúncia
, uma vez que
FABIANO
se encontra recolhido ao cárcere há cerca de
70 (setenta) dias
, sem que tenha sido ofertada eventual
denúncia
, em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 301520395 e ss.).

Indeferida
a medida liminar pleiteada (ID 301996858), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 307169360.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 310180379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, observo que, conforme se extrai da irresignação, haveria injustificado
excesso de prazo
em vista da prisão em flagrante de
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
ter se dado em
09/05/2025
, sem que, até data da impetração do
writ
[
22/07/2025
], houvesse sido ofertada eventual denúncia, em ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da razoável duração do processo.

Todavia, ao que ressai das informações prestadas pela d. autoridade judiciária
,
bem como da consulta aos autos n. 1002980-07.2025.8.11.0013, o i. órgão ministerial, em
24/07/2025
,
ofereceu denúncia
em face do paciente, bem como de
Sávio Cleyton Santos Souza
, dando-os como incursos nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Na mesma data, o d. juízo singular determinou a
notificação
dos acusados, bem como
manteve
a prisão preventiva imposta a ambos.

Em
25/07/2025
, a i. defesa de
FABIANO
apresentou
defesa prévia
, antes mesmo da expedição dos correspondentes
mandados de notificação
, cujo cumprimento se noticiou no feito em
29/07/2025
.

Em
19/08/2025
, os d. causídicos que até então patrocinavam a defesa do corréu
Sávio
comunicaram a
revogação
do mandato outrora a eles conferido, bem como requereram a remessa do feito à i. Defensoria Pública, a quem atualmente incumbe, portanto, a apresentação de
resposta à acusação

em prol do corréu.

Assim sendo, relembro que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi
AgRg no RHC n. 216.636/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Trata-se de entendimento ao qual se alinha eg. Corte de Justiça, ao que se vê dos seguintes julgados:

“[...]
A assertiva de excesso de prazo para oferecimento da denúncia resulta prejudicada se a inicial acusatória foi ofertada pelo órgão ministerial de primeiro grau e recebida pelo Juízo singular
”.

(N.U 1022926-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) — Destaquei.

“[...] 1.
A tese de excesso de prazo para a prolação de sentença se encontra prejudicada, uma vez que, de acordo com as informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora, a denúncia já foi ofertada e recebida, motivo pelo qual este processo foi extinto parcialmente
”.

(N.U 1016507-36.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023) — Destaquei.

Dessa forma, e observado que o feito, à toda evidência, tramita regularmente, estou convencido de que
não mais subsiste o constrangimento ilegal aventado na inicial
, visto que
limitado à tese de excesso de prazo para oferecimento de denúncia
.

Via de consequência, com fulcro no art. 659 do CPP, entendo que deve ser julgado
prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
, com a consequente
extinção da ação constitucional
sem resolução do mérito, ante o superveniente esvaziamento do seu objeto, a ensejar a
perda do interesse de agir.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
julgo
EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO

a ação de
habeas corpus
impetrada em favor de
FABIANO DA SILVA SAMPAIO
, em razão da
prejudicialidade da tese de excesso de prazo
, em vista do superveniente oferecimento de denúncia nos autos da Ação Penal n. 1002980-07.2025.8.11.0013.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025